Tribunal: TJMT
Processo: 1038913-59.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038913-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON LUIS MALHEIROS DE ALCANTARA - CPF: 731.217.201-63 (APELANTE), CLAUDIO JOSE NEIS - CPF: 028.165.769-65 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0001-47 (APELADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE PROTEGIDA POR JUSTO RECEIO DE ESBULHO. POSSE DIRETA COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de interdito proibitório ajuizada, com fundamento no justo receio de esbulho possessório. Alegou a autora exercer, há mais de 14 anos, a posse direta sobre rampa de acesso utilizada como entrada para estacionamento locado. Sustenta que o réu destruiu abruptamente a referida rampa, motivando o ajuizamento da demanda. A sentença reconheceu a posse da autora e julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O réu apelou, alegando ausência de fundamentação, inexistência de posse e ameaça, má-fé da autora e propriedade da área em litígio.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a autora comprovou o exercício da posse e o justo receio de esbulho, aptos a justificar o interdito proibitório.

III. Razões de decidir

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos relevantes, afastando qualquer violação aos arts. 489 do CPC e 93, IX, da CF.

A posse direta exercida pela autora ficou comprovada por farto conjunto probatório, incluindo provas documentais, testemunhais, fotografias e laudos técnicos que atestam o uso contínuo e pacífico da rampa por mais de uma década.

A mera alegação de propriedade pelo réu não afasta a proteção possessória assegurada ao possuidor direto, tampouco autoriza o uso de vias de fato para retomada do bem, nos termos do art. 557 do CPC e da jurisprudência consolidada.

O interdito proibitório é cabível nos termos do art. 567 do CPC, quando há justo receio de esbulho, sendo desnecessária a comprovação de servidão ou título formal de uso da passagem.

As provas indicam que o réu destruiu a rampa de forma abrupta e unilateral, configurando ameaça concreta à posse da autora.

A atuação da autora foi legítima e não se configurou má-fé processual, sendo incabível a reforma da sentença.

A majoração dos honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A posse direta, contínua e pacífica exercida sobre bem imóvel é tutelável independentemente do registro de propriedade ou de servidão. O interdito proibitório é cabível quando comprovado o justo receio de esbulho, nos termos do art. 567 do CPC. A destruição unilateral de meio de acesso utilizado há anos configura ameaça à posse e legitima a concessão de tutela possessória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489, §1º, IV, 557, 561, 567 e 85, §11; CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0055371-18.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.05.2023; TJMT, RAC n. 0000556-92.2009.8.11.0102, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson Luis Malheiros de Alcântara, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de interdito proibitório que lhe move a Igreja Mundial do Poder de Deus,
julgou procedente o feito, ante o preenchimento dos requisitos do art. 567 c/c art. 561, ambos do CPC, reconhecendo a posse da parte autora sobre o imóvel objeto da lide, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado,
o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de fundamentação clara, objetiva e completa sobre diversos aspectos relevantes do litígio, em afronta aos arts. 11 e 489, §1º, inc. IV, ambos do CPC e aos arts. 5º, inc. XXXV, e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal. No mérito, sustenta que não restou comprovada a posse legítima da apelada sobre o imóvel objeto da lide, tampouco a existência de ameaça concreta ou esbulho, condições essenciais para a propositura de interdito proibitório, nos moldes do art. 561, do CPC. Argumenta que não se pode reconhecer servidão de passagem por ausência de título jurídico válido, notadamente porque o imóvel da recorrida possui acesso próprio à via pública, sendo, pois, infundada a alegação de encravamento. Defende que os elementos probatórios carreados pela autora são frágeis, e que a instrução probatória, inclusive testemunhal, não corroborou os fatos narrados na inicial, revelando, ao contrário, a construção clandestina e desautorizada da rampa objeto da controvérsia. Aponta que a apelada agiu com má-fé ao intentar a ação com base em alegações sabidamente inverídicas, como a inexistência de acesso ao imóvel por outros meios. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 272560482), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
a Igreja Mundial do Poder de Deus ajuizou ação de interdito proibitório em desfavor de Edson Luis Malheiros de Alcântara,
aduzindo ter celebrado um contrato verbal com a empresa Eletro Áudio Music Ltda. para o aluguel do imóvel localizado na Rua Barão de Melgaço, nº 3358 (fundos), Centro Norte, em Cuiabá/MT, com o propósito de destiná-lo ao uso como estacionamento, de modo que, há 14 (quatorze) anos, construiu uma rampa para o acesso de veículos ao imóvel dominante, pertencente ao Sr. Renato de Moura, contudo, em 11.10.2022, o réu procedeu à destruição da mencionada rampa, sem qualquer comunicação prévia, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, com a realização de audiência para oitiva das testemunhas apresentadas pelas partes, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora comprovou a posse alegada, bem como o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo art. 567 c/c art. 561, ambos do CPC, julgou procedente o feito, reconhecendo a posse da parte sobre o imóvel objeto da lide, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 272560478).

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de fundamentação clara, objetiva e completa sobre diversos aspectos relevantes do litígio, em afronta aos arts. 11 e 489, §1º, inc. IV, ambos do CPC e aos arts. 5º, inc. XXXV, e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal.

Sem razão
.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas à baila pelas partes quando do julgamento do da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de reconhecer a posse da autora sobre o imóvel objeto da lide, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência da demanda.

Não obstante, necessário destacar que tal questão sequer foi apresentada através da interposição de recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 c/c art. 489, ambos do CPC, sendo evidente que a precedência da ação se deu mediante decisão fundamentada.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, inc. III, §1º, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF, de modo que
afasto a preliminar
.

No mérito, sustenta que não restou comprovada a posse legítima da apelada sobre o imóvel objeto da lide, tampouco a existência de ameaça concreta ou esbulho, condições essenciais para a propositura de interdito proibitório, nos moldes do art. 561, do CPC.

Argumenta que não se pode reconhecer servidão de passagem por ausência de título jurídico válido, notadamente porque o imóvel da recorrida possui acesso próprio à via pública, sendo, pois, infundada a alegação de encravamento.

Defende que os elementos probatórios carreados pela autora são frágeis, e que a instrução probatória, inclusive testemunhal, não corroborou os fatos narrados na inicial, revelando, ao contrário, a construção clandestina e desautorizada da rampa objeto da controvérsia.

Aponta que a apelada agiu com má-fé ao intentar a ação com base em alegações sabidamente inverídicas, como a inexistência de acesso ao imóvel por outros meios. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Não obstante, o art. 567, do mesmo codex, dispõe que
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”
.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a apelada está na posse do imóvel objeto da demanda, havendo prova do esbulho praticado.

Digo isso, porque a análise do conjunto fático-probatório dos autos — que abarca documentos (id. 272559499 a id. 272560351), fotografias (id. 272560354), vídeos (id. 272560355), laudos periciais (id. 272560352 e id. 272560353) e provas testemunhais (id. 272560471) — revela, de forma convincente, que a autora, ora recorrida exercia, ao tempo do ajuizamento da ação, a posse direta sobre a rampa de acesso que serve à entrada do estacionamento locado pela entidade e que, repita-se, permanece como único acesso viável ao imóvel contíguo utilizado por seus fiéis.

Desse modo, ressalte-se que a posse apta a ensejar tutela judicial não se confunde com a propriedade ou com a titularidade registral do bem.

Trata-se, na lição do art. 1.196, do C. Civil, do exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, bastando, para sua configuração, o uso contínuo, pacífico e ostensivo, desde que não exercido com violência, clandestinidade ou precariedade originária.

Na verdade, a r. sentença analisou, com lucidez, a prova oral colhida em audiência, notadamente o depoimento da testemunha Steffany das Virgens Costa, a qual confirmou o uso contínuo e irrestrito da rampa para acesso ao estacionamento locado pela igreja, bem como a obstrução súbita e não justificada perpetrada pelo recorrente no ano de 2022, circunstância que desencadeou o ajuizamento da presente demanda.

Ora, com a devida vênia, as imagens e documentos acostados aos autos corroboram tal narrativa, pois os laudos técnicos juntados aos autos demonstram que o imóvel utilizado como estacionamento encontra-se encravado, isto é, sem qualquer acesso direto à via pública, circunstância que reforça a necessidade concreta da via de passagem objeto da controvérsia.

Ademais, há nos autos mensagens eletrônicas trocadas entre representantes da recorrida e o próprio apelante, nas quais este manifesta expressamente intenção de regularizar a ocupação por meio de contrato de locação — o que, por si só, revela a ciência e a tolerância pretérita quanto à existência e à utilização da rampa, evidenciando-se que a suposta oposição à posse apenas se consumou de forma abrupta e unilateral.

Não procede, portanto, a tese de que a posse exercida pela autora, ora apelada, era clandestina ou violenta, tampouco se pode acolher a ideia de que a ausência de registro de servidão de passagem descaracterizaria o exercício fático da posse — pois o objeto da ação é interdito proibitório, e não reconhecimento de servidão.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Na audiência de instrução, a testemunha arrolada pela parte autora Steffany das Virgens Costa, declarou que não tem conhecimento da data em que a rampa foi construída no local, além de informar que a rampa em questão dá acesso ao estacionamento da igreja, o qual é utilizado diariamente durante os cultos. A testemunha também afirmou que não existe outro meio de acesso além daquele que está sendo atualmente utilizado.

Continuou a relatar que, desde sua chegada ao local, nunca testemunhou qualquer tentativa de impedimento do uso da rampa. Entretanto, declarou que, em outubro de 2022, observou um incidente no qual uma pessoa tentou obstruir a passagem ao danificar a rampa e colocar ferros para bloqueá-la, o que levou ao acionamento da Polícia. Adicionalmente, a testemunha não soube informar se a igreja possuía autorização para utilizar a rampa, se o imóvel era alugado por alguém e tampouco a quem pertencia.

A testemunha arrolada pela parte ré declarou ser proprietária dos imóveis vizinhos, bem como do imóvel que a igreja aluga. Embora não tenha sabido informar a data de construção da rampa, relatou que, no ano de 2021, alugou o imóvel que proporciona acesso à rampa, o qual faz divisa com o imóvel do réu. Informou, adicionalmente, que conheceu a avó do réu na qualidade de sua professora durante o ensino fundamental, e que a família sempre deteve a propriedade do imóvel, mas não soube informar desde quando o réu é proprietário do imóvel.

Quantos aos documentos trazidos pelas partes, a parte autora juntou aos autos o contrato de locação da igreja e estacionamento – ids. 100267172 e 100267173, bem como laudos de engenharia que demonstram que o único acesso se dá por meio da rampa – ids. 100267175 e 100267176 e por fim, imagens e vídeos comprovando a existência da rampa e a sua extensão – ids. 100267177, 100267178 e 100392639.

Tais documentos reforçam que a rampa existia anteriormente à oposição do réu, havendo exercício de posse sobre o referido trecho do imóvel, e o seu uso foi permitido, conforme também afirmado pela testemunha que reconheceu o uso do acesso para o estacionamento locado pela igreja.

O réu por sua vez, apresentou a matricula do imóvel, id. 103458732, escritura – id. 106339857, Boletim de cadastro imobiliário id. 106339862, mapa e plantas ids. 106339867, 106339869 e 106339872. E tais documentos revelam apenas a propriedade do bem. Importante também consignar que o próprio réu afirmou que pretendia solucionar a questão com a autora, reconhecendo a instalação e funcionamento da rampa aos fundos do imóvel.

A testemunha relata que a rampa é utilizada há mais de 14 anos, proporcionando acesso ao estacionamento da igreja, que fica encravado, não havendo qualquer impedimento ao uso, anteriormente e apenas nos fatos ocorrido no ano de 2022, motivador da presente demanda, houve a quebra da rampa, mas de desde o deferimento da liminar não se tem notícia de novos embaraços.

Ainda que a parte ré alegue ser o legítimo proprietário do imóvel, a questão tratada na presente ação refere-se exclusivamente à posse, não à propriedade. Mesmo que a propriedade não esteja registrada em nome da parte autora, o direito de posse pode ser tutelado judicialmente contra qualquer ameaça ou esbulho, em especial por ser locatária do imóvel.

A testemunha Steffany das Virgens Costa, ouvida em audiência, confirmou que o réu destruiu a rampa e colocou obstáculos para impedir o seu uso, o que configurou ato de violação direta da posse. Além disso, as provas documentais, como fotos e vídeos, corroboram a alegação da autora quanto à obstrução do acesso.

No presente caso, ficou comprovado, tanto pelos depoimentos colhidos em audiência, quanto pela documentação anexada aos autos, que a parte autora exerce a posse mansa e pacífica da servidão de passagem que se da por meio da rampa de acesso.

Portanto, entendo que a parte autora comprovou satisfatoriamente a incumbência prevista no art. 561, inciso I, do CPC, no que diz respeito à sua posse, não ocorrendo o mesmo com o réu
.
.”
(id. 272560478 – negritei).

Não obstante, o apelante, por sua vez, limita-se a opor sua qualidade de proprietário formal do imóvel, circunstância que, conforme reiteradamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência pátria, não autoriza o uso de vias de fato para retomar a posse exercida por terceiro, ainda que se alegue ausência de título jurídico.

Isso porque, o exercício da autotutela possessória pelo proprietário, quando ausente o flagrante e imediato esbulho, constitui violação ao devido processo legal e aos princípios da função social da posse e da propriedade, ensejando a proteção judicial daquele que, ainda que por mera tolerância, exerce de fato o uso contínuo e pacífico de parte do imóvel, conforme se verifica in casu.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650
– negritei).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do recorrente, entendo que a recorrida demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 561 e 567, ambos do CPC, motivo pelo qual a condutora do feito andou bem ao julgar procedente a ação de interdito proibitório.

Nesse sentido, é o entendimento desse Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADO PROCEDENTE – ÁREA RURAL – DELIMITAÇÃO SATISFATÓRIA – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO PELA PARTE RÉ – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpridos os requisitos objetivos elencados no artigo 561 do CPC, impõe-se a manutenção do decisum que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório.

O Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado na fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(RAC n. 0055371-18.2015.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.05.2023 – negritei).

“APELAÇÃO –
INTERDITO PROIBITÓRIO
– PRELIMINARES DE CARÊNCIA PROCESSUAL, FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO –
REQUISITOS NO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO PELA PARTE DEMANDADA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em falta de interesse processual da parte que se socorre ao Judiciário para combater atos de turbação praticados por terceiros em área de posse longeva.

Comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório.
”
(RAC n. 0000556-92.2009.8 .11.0102, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.09.2017 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025